Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-73.2022.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-73.2022.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO

APELADO: ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela COELBA (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, confirmação de tutela antecipada e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão do fornecimento de água foi legítima, considerando a alegação da concessionária de que não houve pagamento em duplicidade e de que o sistema realizaria automaticamente a compensação de valores pagos a maior; e (ii) saber se a interrupção do serviço essencial configura dano moral indenizável e se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento em duplicidade das faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2021 restou devidamente comprovado pela parte autora através dos documentos juntados aos autos, sendo que a concessionária não demonstrou, por qualquer meio idôneo, a efetiva realização do abatimento nas faturas subsequentes, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Evidenciada a existência de crédito em favor da consumidora, afigura-se indevida a caracterização de inadimplemento. A interrupção do serviço ocorrida em 15 de dezembro de 2021 decorreu de falha exclusiva da concessionária, que deixou de promover a correta compensação do valor pago a maior, imputando à usuária consequência que não lhe era juridicamente exigível.

5. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, ambos evidenciados no caso concreto.

6. A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente a dignidade da pessoa humana. Nessas hipóteses, o dano é presumido, dispensando prova específica, porquanto decorre do próprio fato da privação indevida do serviço indispensável à vida cotidiana.

7. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se consentâneo com as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ; TJ-MS, Apelação Cível 0801248-98.2023.8.12.0018, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, 3ª Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJ-BA, Apelação 81286634120228050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000021-73.2022.8.05.0155, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada ANA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.